Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710611-98.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO SA FERNANDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Julgada a apelação na 3a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 7/2 a 21/2/2024) (Id 56137341), devidamente disponibilizado o acórdão no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 01/03/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (Id 56414019), o apelante peticionou em 25/3/2024 (Id 57279765) requerendo dilação do prazo por 15 dias para manifestação ao argumento de que o único patrono constituído nos autos fora “acometido por grave enfermidade, sendo diagnosticado com dengue e consequentemente internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital do Coração do Brasil”, condição esta que o teria incapacitado “temporariamente de cumprir com suas responsabilidades profissionais”. Juntou atestado médico de 20 dias, a contar de 18/3/2024, em que informada internação no período de 18 a 20/3/2024 (Id 57279766). Pois bem, considerado o histórico acima feito, tenho que nada há a prover quanto ao pedido de devolução do prazo de 15 dias para apresentar eventual REsp ou RE, pois o juízo de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária é de competência do Presidente deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 43, XI, “c”, do Regimento Interno do TJDFT, que adiante transcrevo: Art. 43. São atribuições do Presidente do Tribunal: (...) XI - decidir: (...) c) a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção; Assim entendo porque o conjunto da postulação (art. 322, §2o, CPC) evidencia o interesse de exercer faculdade processual - interposição de aclaratórios e de recurso às instâncias superiores -, após o decurso do prazo legal, por circunstâncias somente verificadas quando há muito expirado o prazo para manejar os instrumentos adequados a combater o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo peticionário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora